Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-11.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800879-11.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: TELMA LOBO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800879-11.2023.8.14.0128

RECORRENTE: TELMA LOBO PIMENTEL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença que havia reconhecido o direito ao adicional de titularidade de 10%, previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019, em razão de curso de pós-graduação lato sensu. A agravante ocupa cargo de Professor Nível I (nível médio) e sustenta que a norma do PCCR não distingue entre níveis de escolaridade para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal ocupante de cargo efetivo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores de nível superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, viola o devido processo legal e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 089/1999 - RJU, art. 74 - e Lei nº 269/2019 - PCCR) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, inexistindo previsão para sua extensão a cargos de nível médio.

4.

A concessão da vantagem a servidor de nível médio configuraria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, por representar ascensão funcional sem concurso público específico.

5.

O poder de autotutela autoriza a Administração a anular atos ilegais, sem que haja direito adquirido à manutenção de benefício concedido indevidamente, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF.

6.

A ausência de processo administrativo formal não invalida a cessação de pagamento de vantagem manifestamente ilegal, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples supressão de benefício irregular.

7.

Precedentes desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão do adicional de titularidade a servidores de nível médio, ainda que possuam titulação acadêmica superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior.

2.

Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela.

3.

A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, art. 68; Lei nº 281/2020; CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.021; Súmulas nº 346, 473 e Vinculante nº 43 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA – Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA – Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TELMA LOBO PIMENTEL contra decisão monocrática (ID 25372143), proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Terra Santa e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a gratuidade.”

Em suas razões recursais (ID 26042249), a agravante alega que o recurso foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e nos arts. 289 a 291 do Regimento Interno deste Tribunal, requerendo, desde logo, a retratação da decisão impugnada pela Relatora, nos termos legais. Pede o recebimento e processamento do agravo interno, com apreciação preferencial da possibilidade de reconsideração.

Relata que a demanda de origem é ação ordinária proposta por servidora municipal para restabelecimento do adicional por titularidade previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do magistério), no percentual de 10% (dez por cento), em razão de conclusão de pós-graduação
lato sensu
; afirma que o adicional foi concedido e pago entre dezembro/2020 e agosto/2021, tendo sido posteriormente suprimido de forma unilateral e sem prévio processo administrativo, circunstância que motivou a ação e conduziu à sentença de procedência em primeiro grau.

Sustenta que a decisão monocrática deu provimento à apelação do Município com base na leitura de que a vantagem seria restrita a cargos de nível superior, invocando o art. 74 do Regime Jurídico Único (Lei nº 089/1999, com redação dada pela Lei nº 281/2020), mas que tal interpretação desconsidera a norma específica do PCCR (Lei nº 269/2019), a qual prevê, de modo vinculante, o pagamento do adicional por titularidade aos “profissionais da educação” mediante comprovação de titulação, sem distinção quanto ao nível de ingresso.

A tese de prevalência da lei especial (PCCR) sobre a lei geral (RJU), acrescida do argumento de que a alteração trazida pela Lei nº 281/2020 é superveniente à Lei nº 269/2019, compõe o núcleo jurídico do agravo, ao lado da assertiva de que o adicional por titularidade é mera vantagem remuneratória por titulação, não implicando ascensão funcional nem transposição de cargo.

Defende, ainda, que a supressão da verba ocorreu sem motivação formal e sem a instauração de processo administrativo, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e que não se poderia reduzir a remuneração sem observância de tais garantias.

Nesse ponto, o agravante contrapõe-se à invocação, pelo ente municipal, do princípio da autotutela, afirmando que a Administração, embora possa rever atos ilegais, deve fazê-lo com obediência ao procedimento e às garantias constitucionais quando o ato repercute na esfera patrimonial do servidor.

Aduz, por fim, que há precedente desta Corte em caso análogo envolvendo servidora municipal do mesmo ente, no qual se reconheceu a ilegalidade da retirada de vantagem remuneratória sem processo administrativo prévio e se negou provimento ao recurso, reafirmando a necessidade de respeito às garantias do servidor e à legislação específica do magistério.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito ao adicional por titularidade de 10% (dez por cento), com os consectários legais.

O Município de Terra Santa apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27387443), nas quais sustenta a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, argumentando que o adicional por pós-graduação é destinado apenas aos cargos de nível superior, que a gratificação progressiva prevista no art. 65 do PCCR não se confunde com o adicional de titularidade do art. 68, que a extensão do benefício a cargo de nível médio configuraria ascensão funcional vedada (Súmula Vinculante 43/STF), e que a Administração agiu no exercício da autotutela ao sanar pagamento indevido; ao final, pugna pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido formulado por TELMA LOBO PIMENTEL, servidora pública municipal, visando ao restabelecimento do adicional de titularidade previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento-base, em razão da conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
.

A agravante alega que a norma específica do PCCR assegura o pagamento do adicional a todos os profissionais da educação, independentemente do nível de ingresso, bastando a comprovação da titulação, sem que isso configure ascensão funcional. Sustenta que a supressão da verba, sem prévio processo administrativo, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Pois bem. Analisando a legislação municipal, a Lei Municipal nº 269/2019, dispõe que o adicional por titularidade será pago ao profissional da educação que apresentar certificado de especialização na área profissional em que estiver vinculado, desde que obtido em instituição reconhecida pelo MEC, senão vejamos:

“Art. 68. O adicional de titularidade será pago ao profissional da educação que comprovar:

I - 10% pela Especialização;

II - 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.”

Já o art. 74 do Regime Jurídico Único do Município de Terra Santa (Lei nº 089/1999, com redação dada pela Lei nº 281/2020) estabelece que a concessão do adicional de titularidade é restrita aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de nível superior, senão vejamos:

“Art. 74 - O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor;

II - 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre;

III - 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.”

Da leitura conjugada dos dispositivos, verifica-se que o PCCR define os percentuais de adicional por titularidade, mas o RJU delimita que tal vantagem é devida apenas aos servidores que ocupem cargos do Grupo Superior, ou seja, cargos cujo ingresso exige nível superior.

Assim, não há base legal para a concessão do adicional a servidores que ingressaram em cargo de nível médio.

A jurisprudência é firme no sentido de que não existe direito adquirido à manutenção de vantagem concedida ilegalmente, sendo legítima a atuação da Administração Pública no exercício do seu poder de autotutela. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULARIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM CONCEDIDA ILEGALMENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal objetivando o restabelecimento do adicional de titularidade de 10% (especialização), suprimido administrativamente, sem instauração de processo formal. Alega-se ilegalidade na retirada da vantagem e violação a princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora ocupante de cargo efetivo da educação municipal de nível médio faz jus à percepção de adicional de titularidade (especialização) à luz da legislação local. 3. Verifica-se ainda se a supressão da vantagem sem procedimento administrativo formal afronta os princípios da ampla defesa e da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da Lei Municipal nº 089/1999 e da Lei nº 269/2019, o adicional de escolaridade é restrito a cargos de provimento efetivo de nível superior, inexistindo previsão legal para sua extensão a servidores de nível médio. 5. A especialização apresentada, na área de Metodologia do Ensino da Matemática, não guarda correlação direta com o cargo efetivo exercido, tampouco encontra respaldo nas exigências legais para a concessão do adicional.
6. A supressão da vantagem, identificada como pagamento indevido, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício concedido irregularmente. 7. A ausência de processo administrativo para a revisão do pagamento não invalida o ato corretivo, quando se trata de vantagem ilegalmente instituída, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples cessação de benefício irregular.
8. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão da gratificação por titularidade a cargos de nível médio, nos moldes pretendidos. 9. Reforma da sentença que reconheceu o direito da autora à vantagem suprimida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. "A concessão de adicional por titularidade a servidor público municipal depende de expressa previsão legal e vinculação entre o curso apresentado e a área de atuação do cargo, sendo incabível sua extensão a cargos de nível médio quando restrita a cargos de nível superior."
2. "Não há direito adquirido à manutenção de vantagem concedida indevidamente, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração, quando evidenciado o vício de legalidade, independentemente de procedimento administrativo."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008782620238140128 27306299, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A Súmula Vinculante nº 43 do STF, por sua vez, dispõe que qualquer forma de ascensão funcional sem prévia aprovação em concurso público é ilícita, vedando mudanças de cargo que não sejam precedidas de novo certame. Vejamos:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Além disso, esta Egrégia Corte já decidiu, em situação análoga, que:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I. 2. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma. 3. A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico. 4. A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente. 5. A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal. 6. Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior. 2. Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela. 3. A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800868-79.2023.8.14.0128 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

No presente caso, a agravante ocupa cargo de nível médio, de modo que não preenche o requisito legal para percepção do adicional de titularidade. O fato de ter obtido título de pós-graduação não afasta a limitação imposta pelo RJU, sendo inviável estender-lhe vantagem reservada pela lei aos cargos do Grupo Superior.

Assim, a cessação do pagamento, por configurar mera correção de pagamento indevido, não exige prévio processo administrativo, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por Telma Lobo Pimentel, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da presente fundamentação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025